Tribunal: STF
Processo: HC 119492
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inexistência contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. 2. Admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública. Precedentes. 3. Determinada a prisão com base na gravidade concreta dos fatos implicados na ação penal, não se verifica ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.